Tribunal: TJDFT
Processo: 0722775-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722775-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RUFINO DE MELO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., YANCA CAROLINE COELHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jose Rufino de Melo em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu a gratuidade de justiça. O agravante afirma não ter condição de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Alega que é aposentado pelo INSS, auferindo renda líquida mensal de aproximadamente R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). Relata estar enfrentando um câncer de próstata e por isso realizou empréstimos para custear exames e procedimentos relacionados à cirurgia, nos valores de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 9.000,00 (nove mil reais) que constaram dos seus extratos bancários fornecidos. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade postulada e, no mérito, o provimento do recurso confirmando a gratuidade deferida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em relação ao periculum in mora, tal requisito emerge dos prejuízos que pode sofrer o agravante, caso tenha sua subsistência comprometida devido ao pagamento custas processuais e eventuais honorários advocatícios. Quanto ao outro requisito apontado acima, no que se refere benefício da gratuidade de justiça, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. A referida benesse está normatizada entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, constam nos autos contracheques que demonstram uma remuneração bruta de R$ 4.326,70 (quatro mil e trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos) e rendimento líquido de R$ 3.110,00 (três mil e cento e dez reais e oitenta e nove centavos) reais, que conferem com as declarações de imposto de renda apresentadas. Ademais foram colacionados documentos que indicam despesas com tratamento médico, bem como descontos nos contracheques referentes a empréstimos, conforme alegado pelo agravante. Destaque-se, por oportuno, que para a concessão da benesse, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, são: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos, ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários-mínimos e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel. E, como se extrai dos autos, a renda mensal líquida da agravante é inferior a cinco (05) salários-mínimos. Desse modo, os documentos colacionados parecem suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. A presunção relativa de hipossuficiência inerente à respectiva declaração e a comprovada renda líquida inferior a cinco salários mínimos autorizam o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça” (Acórdão 1433802, 07030331920228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, para conceder a gratuidade de justiça ao recorrente. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator